Tribunal: TJDFT
Processo: 0710178-72.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO AO CHAMAMENTO JUDICIAL. INTIMAÇÃO VEICULADA DUAS VEZES NOS AUTOS. JULGAMENTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LEGALIDADE. OS ACLARATÓRIOS NÃO SE DESTINAM A SUBMETER A MATÉRIA A REEXAME DO QUE JULGADO PELO COLEGIADO. TEMA 1.076 DO STJ. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE MANTIDO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando para instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídico/processual que foi apreciada pelo órgão julgador.
2. O Superior Tribunal de Justiça pacificou jurisprudência sobre a fixação dos honorários por apreciação equitativa (REsp 1.850.512/SP - Tema no 1076). Entretanto, mesmo em consonância com o que restou pacificado no referido julgado, há que se aplicar um conjunto de princípios constitucionais em atenção ao que disciplinam os arts 1o e 8o do CPC, além da obrigatória observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
3. Caracterizada a excepcionalidade, in casu, deve ser mantida a fixação dos honorários sucumbenciais de forma equitativa.
4. RECURSO DOS AUTORES NÃO CONHECIDO E DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.